Tribunal: TJDFT
Processo: 0716475-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO NIVOLUMABE (OPDIVO). NEGATIVA DE FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente poderá ser deferida quando comprovadas tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da detida análise dos autos de referência, verifica-se que o Juízo de origem observou a tal regramento, ao deferir o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento do tratamento com o medicamento Nivolumabe (OPDIVO) 3mg/Kg IV a cada duas semanas, com previsão de 5 (cinco) ciclos, nos exatos termos solicitados pelo médico oncologista que acompanha a autora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite do valor da causa.

2. No caso, a autora possui 4 (quatro) anos de idade e é portadora de neuroblastoma alto risco, submetendo-se anteriormente a quimioterapia indutória, tratamento multimodal com cirurgia, transplante de células tronco, radioterapia, imunoterapia, mas a moléstia se mostrou refratária. Assim, ante as condições da paciente e de seu quadro clínico, o médico que lhe assiste prescreveu o uso de Nivolumabe (OPDIVO) 3mg/Kg IV a cada duas semanas, com previsão de 5 (cinco) ciclos, ressaltando a urgência para início do tratamento.

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 990), entendeu pela taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS. Assim, evidenciados, de plano, os requisitos para aplicação do Tema n. 990 dos recursos especiais repetitivos, mostra-se abusiva a recusa ao fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente à agravada.

4. A necessidade do tratamento justifica imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC, motivo pelo qual é proporcional e razoável a fixação de multa cominatória diária equivalente a R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite do valor da causa.

5. Recurso conhecido e desprovido.